Tribunal: TJES
Processo: 5008708-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008708-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: DOUGLAS OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008708-93.2022.8.08.0030

RECTE.: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A

RECDO.: DOUGLAS OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Douglas Oliveira em face de Transportes Aéreos Portugueses S/A, pela qual almeja a devolução do valor gasto com as milhas, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10.598,00 (dez mil quinhentos e noventa e oito reais), a título de indenização por danos materiais, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, e indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. O autor aderiu ao programa de milhas ofertado pela requerida (Club TAP Miles&Go), contudo, em diversas oportunidades tentou adquirir bilhetes aéreos sem êxito. Vale destacar que a recorrente cinge-se a afirmar que a limitação de assentos promocionais é prevista em contrato, todavia, conforme bem salientado pelo recorrido, em momento algum tal informação se mostra clara ao adquirente do pacote de milhas. Além disso, causa estranheza não a restrição em si, mas as inúmeras tentativas de compra sem sucesso. No mínimo, curioso, até porque, a limitação de assentos decorre do próprio sistema de compra da requerida, o qual não é acessível ao passageiro, falhando a empresa recorrente, também aqui, na transparência necessária para impedir o recorrido de comprar as passagens com o pacote de milhas. Assim, não sendo possível utilizar o programa na forma como ofertado, cabível a restituição da importância paga pela sua aquisição (total de R$ 10.598,00). A conversão em pecúnia, no caso, funciona como indenização por perdas e danos, face a barreira intransponível imposta pela recorrente para a utilização das mesmas, antes que venham a vencer, gerando enriquecimento sem causa da recorrente. Quanto às milhas que ainda irão vencer, considerando o retorno das partes ao
status quo ante
, obviamente a recorrente encontra-se autorizada a cancelá-las. Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que o recorrente foi submetido a extremo descaso por parte da recorrente, deixando de atender com a diligência necessária às suas demandas. Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados e demasiadamente comprovados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Reputo justa e razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)